Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Embargos à execução opostos contra o Banco do Brasil S/A, com o objetivo de obter o reconhecimento de excesso na execução fundada na cédula de crédito bancária firmada entre as partes.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelos embargantes.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se os embargantes têm direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. Consoante Tema no 1.178/STJ (i) incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC e (ii) o exame da gratuidade de justiça não deve se limitar a critérios objetivos, devendo ser analisado em cada demanda parâmetros subjetivos, que se referem às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade.
5. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, Súmula no 481/STJ.
6. Os elementos do processo permitem concluir que os agravantes-embargantes possuem condições econômicas para arcar com as despesas processuais, art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ. TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão no 2095890, 0750942-52.2025.8.07.0000, Relator Antônio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/02/2026; TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão no 2095243, 0741049-37.2025.8.07.0000, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 05/03/2026.